Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-69.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-69.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSE PINHEIRO FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801434-69.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
JOSE PINHEIRO FILHO.

ADVOGADO:
SANDRO ACASSIO CORREIA - OAB TO6707-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES. APURAÇÃO E PENALIZAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29 Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801434-69.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA.

ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

AGRAVADO
: JOSE PINHEIRO FILHO

ADVOGADO
: SANDRO ACASSIO CORREIA - OAB TO6707-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS
interposto por
BANCO BMG SA
em face de
JOSE PINHEIRO FILHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso interposto, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

A decisão foi assim ementada:

“
EMENTA
:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES. APURAÇÃO E PENALIZAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS NÃO REFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”.

Em suas
razões
, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a situação tratada nos autos evidencia a prática de advocacia predatória, motivo pelo qual entende que a sentença de indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir deve ser mantida.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/AP, 17 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES. APURAÇÃO E PENALIZAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sem delongas, os presentes recursos comportam provimento.

Observa-se dos autos que o feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ou seja, por suposta “ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Para melhor compreensão, transcrevo a integralidade da sentença:

“Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos regularmente qualificados.

A autora questiona a realização de contratos de empréstimo consignado com o requerido.

Em razão disso, requer a declaração de sua inexistência e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Regularmente citado o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação face à regularidade da relação jurídica entre o banco e a parte requerente.

Vieram os autos conclusos.

Sobre a questão do interesse de agir, o caso concreto trás algumas peculiaridades.

De fato, há que se destacar a conduta temerária da patrona da parte autora, que tem se tornado conhecida por ingressar com várias demandas semelhantes contra a Requerida, com todas as petições iniciais apresentando o mesmo modelo, fundamentação e pedidos, de modo que somente se alteram os nomes dos autores e números dos processos.

Destarte, constato indícios de captação de clientela feita pelos Drs AMANDA LIMA SILVA, OAB TO 9807, SANDRO ACASSIO CORREIA, OAB/TO 6707 e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, OAB/PA 30.823-A na medida em que até a data de 27 de janeiro de 2022 advogada habilitou-se em 1729 (mil setecentos e vinte e nove) processos do TJPA apenas nos anos de 2020 e 2021 e em nome da primeira advogada, sendo todas as petições iniciais, por ela ajuizadas, rigorosamente idênticas, mudando apenas os nomes das partes, valor do débito e tipo de contrato ou tarifa bancaria questionados.

Em tramite perante a Comarca de Tucuruí este Juízo, foram encontrados 246 processos, sendo 90 da 1ª Vara Cível e Empresarial, conforme se verifica nos arquivos anexos à presente sentença. Por fim, em nome do advogado SANDRO ACASSIO CORREIA OAB/TO 6707 foram distribuídas 294 (duzentos e noventa e quatro) ações no Estado do Pará.

O caráter de litigiosidade de massa pode ser facilmente constatado ao se consultar cada qualquer um dos outros processos listados na consulta processual do sistema PJe, de maneira que resta constatada à toda evidência a existência de infração disciplinar por parte da advogada nos termos do artigo 34, inciso IV da Lei n 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB).

Esse tipo de aventura jurídica vem sido combatido recentemente pelas instituições, conforme noticiado pela mídia especializada:

“https://www.migalhas.com.br/quentes/341674/advogado-e-condenado-em-ma-fe-por-ajuizar-246-acoes-semelhantes”

Veja-se que o escopo aqui adotado é vedar o abuso do direito e a utilização da máquina estatal como forma de locupletar-se ilicitamente.

É nessa linha de ideias que a doutrina vem alicerçando a teoria da racionalização do Poder Judiciário, evitando-se a judicialização, criando alternativas de autocomposição e, principalmente, afastando a discussão (tramitação) das aventuras jurídicas.

Nota-se, então, que o Poder Judiciário não deve sequer dar início ao processar de ações como esta, devendo ser rejeitadas logo em sua fase inicial, sob pena de conduzir e colaborar com os ilícitos praticados.

Quanto aos ilustre causídicos que patrocinam a causa, não é possível que aqueles que prestam serviço de interesse público e que exercem função social (Lei 8.906/94, art. 2º, § 1º), sobrecarreguem o Judiciário com uma enxurrada de ações, cada qual para discussão de um contrato específico de empréstimo consignado ou tarifa bancária e sem se ater a verdade dos fatos e sem ser ao final, responsabilizados por isso.

O próprio texto constitucional no art. 133 quando diz que o advogado é essencial à administração da justiça impõe limites ao profissional da advocacia.

E a conduta perpetrada afronta o princípio da boa-fé, da economia processual e, em primeira ou última análise, o próprio direito ao acesso à ordem jurídica justa.

O direito de ação existe, mas não é ilimitado; assim como não é a atividade do advogado, que justamente por ser tão nobre, não deve se valer de ações temerárias.

Registro, não se está diante de uma simples demanda com resultado desfavorável, o que é perfeitamente possível, mas de uma conduta reiterada no patrocínio dos mais variados autores, onde se busca a todo custo, com distorção da verdade dos fatos e com uma ação para cada empréstimo consignado ou tarifa bancaria que entende indevida, ter devolvido em dobro o que foi abatido nos proventos do demandante além de indenização por dano moral.

É conduta desprovida do cuidado necessário e esperado, que enseja sanção.

Para evitar esse tipo de situação bastaria antes o causídico diligenciar junto à instituição bancária, requerer administrativamente documentos, com o que poderia tomar ciência se os fatos relatados pela sua cliente condizem com a verdade.

O mínimo que se espera de um profissional que se dispõe a ajuizar milhares de ações semelhantes é que tenha cautela, mas não é o que se tem visto.

De forma açodada, o Advogado ingressa com a demanda transferindo a atividade pré-processual do advogado para o processo, afinal de contas, a parte é beneficiária da justiça gratuita e se perder nenhum ônus financeiro haverá.

Vale destacar que nesta Comarca de Tucuruí e região há avalanche de feitos “idênticos” ao presente, com mera alteração das partes.

Aparentemente esta Comarca tem sido alvo de demandas predatórias, pelo que se impõe o indeferimento da inicial não apenas por exatos termos legais, mas em prestígio à eficiência da prestação jurisdicional, sob pena de inviabilizar o regular processamento das demais ações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo que se vê, há dúvida sobre a má-fé da parte autora, motivo pelo qual não a condeno ao pagamento de multa.

De outro lado, está mais que evidente a má-fé dos Advogados, razão pela qual o condeno ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, o que faço com fulcro nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo o pagamento da multa, proceda-se com a inscrição em dívida ativa.

Desde já, oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta. Anexe ao ofício cópia desta sentença e da petição inicial dos autos.

Comunique-se, com cópia da inicial e desta sentença, ao Ministério Público desta Comarca, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Cumpra-se.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema”.

O que se observa é que o fundamento principal da extinção foi a conduta da advogada que patrocina os interesses da parte autora/agravada. Não houve referência sobre ter sido constatada algum irregularidade processual. Da mesma forma, não foi mencionado o porquê de o agravado ser carecedor de interesse, notadamente, porque, como se sabe existe independência entre as instancias judicial e administrativa.

Não se justifica, portanto, o julgamento com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ademais, a prática de advocacia predatória e a de captação de clientes não são motivos para indeferimento da inicial, nem tampouco se amoldam à regra prevista no art. 485, VI, do CPC. São, na verdade, infrações administrativas, que, originariamente, deverão ser apuradas pelo órgão de classe. Somente após essa apuração é que se a situação poderá ser submetida ao Judiciário, caso este seja devidamente provocado.

Outrossim, caso o magistrado suspeite tratar-se de advocacia predatória, deverá melhor instruir os autos, ouvir a parte autora, solicitar a juntada de documentos bancários, dentre outras medidas, com vistas a concluir se a parte autora, de fato, pretendia ingressar com a ação. Ocorre que no presente caso, a inicial foi indeferida liminarmente.

Aliás, este Tribunal já vem decidindo de igual maneira em outros processos semelhantes a este, conforme abaixo demonstro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

ADVOCACIA PREDATÓRIA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado.

1.1 A apuração da advocacia predatória constitui infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2. Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação.

3. Litigância de má-fé descaracterizada por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença.

4. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível nº 0801185-21.2022.8.14.0061, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PELO AUTOR. OFENSA AO ART. 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

I - Em observância ao princípio do devido processo legal, e ao disposto no art. 321 do NCPC, aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que contém defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II - A inobservância a tais preceitos legais caracteriza manifesto error in procedendo, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

III- Decisão monocrática, RECURSO PROVIDO, com fundamento no art.932 do CPC/15, com o retorno do processo ao juízo de origem, para que se dê o devido seguimento.
(AP 0801322-71.2020.8.14.0061. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 24/05/2022)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO COIBIR TAL PRÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DOS ADVOGADOS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Apelação Cível nº 0802340-59.2022.8.14.0061, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1º Turma de Direito Privado, julgado em 13/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1. Nos termos do Art. 5º da Constituição Federal, inciso XXXV , a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O referido dispositivo legal consagra o livro acesso a justiça e a possibilidade de manifestação do Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito

2. Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.
(AP 0802252-89.2020.8.14.0061. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 23/06/2022)

ASSIM, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2024